Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-56.2022.8.11.0017
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001379-56.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JURANDIR FERNANDES DA SILVA - CPF: 900.912.051-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOMAR (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDA ANGELICA DIAS - CPF: 756.350.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 019.006.202-94 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR PIRES DE SOUSA - CPF: 317.897.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRESCIO JUNIOR GERONIMO - CPF: 043.468.751-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IVANILDO DE SOUZA BARROS - CPF: 002.436.071-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCINALVA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 003.647.432-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JURANDIR FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO (ART. 121, §2o, INCISO II E VI, §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRELIMINAR - PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E VI DO §2o, E §2o-A, INCISO I, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE PROVAS MÍNIMAS – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – RISCO À ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001379-56.2022.8.11.0017

RECORRENTE: JURANDIR FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix, que pronunciou JURANDIR FERNANDES DA SILVA pela prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e feminicídio, previsto no
artigo art. 121, §2o, inciso II e VI, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 176208452).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela
“reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF)”.
(
Sic
– id. 176208459)

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (id. 176208462).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 176208463).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 178083740).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JURANDIR FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da impronúncia.

Cabe salientar inicialmente que embora o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre o desacerto da decisão, pois ausente qualquer justificativa a impugnar os fundamentos lançados na sentença e, por isso, infringe o princípio da
dialeticidade
, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, dá-se o regular prosseguimento para análise meritória.

O réu Jurandir Fernandes da Silva foi denunciado, pela prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil e feminicídio
, nos seguintes termos (id. 176208370):

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 28 de agosto de 2022, no município de Alto Boa Vista/MT, o denunciado, consciente e voluntariamente, imbuído de animus necandi, com emprego de arma de fogo, contra mulher por razões da condição de sexo feminino ceifou a vida da vítima Francisnalva Oliveira Araújo.

DESLINDE DOS FATOS

A Polícia Militar do município de Alto Boa Vista/MT foi informada, via telefone funcional, que uma mulher teria sido baleada em sua própria residência e os vizinhos estavam socorrendo-a.

Em diligências, a Polícia Militar deslocou-se até o local dos fatos, onde presenciou o atendimento ambulatorial fazendo os primeiros socorros na vítima, e esta relatou que o autor do disparo de arma de fogo teria sido o vulgo “índio gordo” (Jurandir Fernandes da Silva), seu ex cônjuge.

Em seguida, foram realizadas rondas no perímetro do local com intuito de localizar o denunciado mas não obtiveram êxito.

Devido à gravidade do estado da vítima, a mesma foi encaminhada para o Hospital Regional de São Félix do Araguaia, passando por procedimentos cirúrgicos.

Já no hospital, o Investigador da Polícia Civil, Frederico Stevanato deslocou-se até o Hospital Regional onde conversou com a vítima e esta reafirmou que quem havia tentado contra sua vida seria seu ex cônjuge, (Jurandir Fernandes da Silva) e que o tiro teria sido por arma de fino calibre “22”. (fls. 22)

Posteriormente, ao ser localizado, o denunciado apresentou uma versão confusa e com argumentos vagos sobre os acontecimentos, alegando que ingeriu bebidas alcoólicas e foi até a residência da vítima, após isso, iniciaram uma discussão por motivo de ciúmes e entraram em vias de fato.

Outrossim, ao ser questionado sobre a arma de fogo, respondeu que a arma ficava guardada na casa da vítima e alegou que no dia dos fatos não sabe dizer quem pegou a arma e nem mesmo quem efetuou o disparo.

Após os fatos, o denunciado saiu da residência da vítima, sem prestar socorro, carregando a arma consigo e, segundo o mesmo, não sabe informar onde a deixou enquanto fugia.

Testemunhas alegaram, em depoimento, que o relacionamento da vítima e denunciado era conturbado e marcado por agressões e discussões.

A testemunha Créscio Júnior (fls. 170) que esteve com o denunciado no dia dos fatos, pouco antes do crime, informou que Jurandir aparentava estar com muita raiva da vítima.

Após várias tentativas cirúrgicas a vítima veio a óbito, em decorrência de perfuração de arma de fogo, conforme Declaração de óbito (fls 134), Certidão de Óbito (fls. 136).

Ressalva-se que, antes de seu óbito a vítima foi categórica ao informar a testemunha Ivanildo de Sousa Barros, bem como ao IPC Frederico Stevanato, que o denunciado Jurandir Fernandes da Silva foi o autor do disparo que lhe atingiu.

Ainda, é imperioso destacar a extensa ficha criminal do denunciado, consoantes folhas 196/210.

Assim, encontram-se presentes a materialidade e autoria do crime de feminicídio, por motivo fútil (ciúmes) perpetrado pelo denunciado.

Com efeito, o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5o, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Em rigor, a sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida, nesta fase não há valoração acerca do mérito do crime, mas apenas a verificação para se admitir ou rejeitar a acusação.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, haverá pronuncia quando houver fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato, e presente indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime.

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na hipótese, a materialidade se encontra comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 176209764), termo de apreensão (id. 176209766), certidão de óbito (id. 176209783), bem como pela declaração de óbito (id. 176208376, p. 135).

Quanto à autoria, o recorrente ao ser ouvido em Juízo declarou que não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima. Afirmou que estavam discutindo, quando esta apontou a arma em sua direção. Asseverou, na sequência, que entraram em luta corporal, quando ele pegou a arma da vítima e no impulso, disparou contra ela.

Em contrapartida, o policial militar Tiago Pereira Gonçalves, ao ser ouvido em juízo, relatou que chegando ao local a vítima estava viva e questionada, apontou o recorrente como autor dos fatos.

As testemunhas,
Frederico Stevanato Rocha e Ivanildo de Souza Barros, também sob o crivo do contraditório, ratificaram a versão apresentada pelo policial militar Tiago, apontando o réu como suposto autor dos fatos.

Além de apontar o réu como suposto autor do delito, a testemunha Ivanildo de Souza Barros, perante o juízo, afirmou que a vítima e o réu eram usuários de entorpecentes e tinham uma relação conturbada.

Asseverou que não sabe se a arma era de propriedade do acusado, mas que este sempre andava armado.

Note-se que há indícios de que Jurandir Fernandes da Silva tenha efetuado o disparo de arma de fogo contra a vítima Francinalva Oliveira Araújo, vez que o próprio recorrente, em tese, não negou a suposta prática do delito apurado nos autos.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o recorrente não cometeu o delito em questão, inviável a impronúncia do réu nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Das qualificadoras.

Com efeito, a exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente poderá ocorrer se ela se revelar manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Aliás, como ensinam Leal e Gomes (2020, pág. 41),

“[...] já está superada a velha opinião de que a qualificadora do crime precisa prova cabal para ser incluída na pronúncia. A modernaorientação dos tribunais é no sentido de que só deve ser afastada pela pronúncia quando a instrução demonstrar com segurançaa carência de suporte. [...]”

Nesse sentido é a compreensão do STJ, de que o decote somente é cabível quando inexistente qualquer amparo nos autos ou manifestamente improcedente:

“[...] A exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]” (AgRg no HC 680.097/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocadodo TJDFT), QuintaTurma, julgadoem 19/10/2021).

Com base em tais premissas, analiso a viabilidade das qualificadoras descritas na denúncia.

No tocante às qualificadoras, constata-se que há indícios de que o crime tenha sido praticado por motivo fútil, visto que, conforme relatado pela testemunha Ivanildo de Souza Barros, sob o crivo do contraditório, o apelante, em tese, teria disparado contra a vítima, em razão de a mesma ter se negado a destravar seu celular para que tivesse acesso.

Quanto à qualificadora do feminicídio, deve-se pontuar que a sua incidência exige que o crime tenha ocorrido contra mulher em contexto de violência doméstica ou familiar, conforme se infere do artigo 121, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Na hipótese, o delito atribuído ao recorrente supostamente ocorreu em decorrência de relação íntima de afeto (Lei 11.340/06, 5o, III), consoante se infere dos elementos de prova, em especial dos depoimentos, que confirmam o relacionamento amoroso conturbado das partes, estando vinculado, em tese, motivada por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, sendo prescindível a existência de coabitação.

Desse modo, mostra-se, em tese, que o delito teria sido cometido em razão da condição de sexo feminino, devendo a questão ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Destaco, para tanto, os ensinamentos de
Guilherme de Souza Nucci
, vejamos:

“(...) o agente não mata a mulher somente porque ela é mulher, mas o faz por ódio, raiva, ciúme, disputa familiar, prazer, sadismo, enfim, por motivos variados que podem ser torpes ou fúteis; podem, inclusive, ser moralmente relevantes”, (...) a violência doméstica e a misoginia proporcionam aos homens o prazer de espancar e matar a mulher, porque esta é fisicamente mais fraca, tratando-se de violência de gênero, o que nos parece objetivo, e não subjetivo
(Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2, 3a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 46/47).

Destarte, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas, sendo admissível a conclusão de que a conduta realmente pode ter sido praticada por motivo fútil, em razão do sentimento de ciúmes e posse em relação à vítima e por feminicídio, em razão da sua vulnerabilidade como mulher.

Da manutenção da prisão preventiva.

Na hipótese, o juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar para acautelar a ordem pública, bem como para garantia da aplicação penal. Veja-se:

Primeiramente, está evidente o risco de reiteração delitiva, pois o pronunciado é portador de uma extensa ficha de antecedentes criminais, onde consta os mais variados crimes, incluindo homicídio e violência doméstica (ID 96055585). A sua liberdade, portanto, traduz risco para a ordem pública.

No que toca à aplicação da lei penal, justifico que o pronunciado, ouvido em sede judicial, relatou ter medo de ir preso e que, por isso, deixou de prestar socorro à vítima após os fatos.

Isso quer dizer que, liberto, ele poderá fugir, pois tem a consciência de que sua conduta pode o levar ao cárcere.

Por fim, destaco que as medidas cautelares diversas não são suficientes neste caso, pois não são raras as situações em que acusados, liberados mediante a submissão ao monitoramento eletrônico, evadem-se, sobretudo pela dificuldade de monitoramento na região de São Félix do Araguaia.

Por fim, a segregação cautelar está supedaneada em fatos recentes e contemporâneos, ocorridos há menos de 1 (um) ano - 28 de agosto de 2022 -, o que desvela, ainda, a assunção do compromisso com a celeridade processual, sem se descurar das garantias ínsitas ao devido processo legal substantivo, mormente por se tratar de liberdade ambulatorial do acusado.
(
Sic
– id. 176208452, p. 07)

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta e posteriormente mantida, com elementos concretos que justificam a medida excepcional, diante da gravidade concreta do delito e da reprovabilidade da conduta.

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia pela prática do delito, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo fútil e feminicídio, previsto no artigo 121, §2o, incisos II e VI, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023